Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI N. 14.711/2023. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 27 DA LEI N. 9.514/1997. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita.
2. Na hipótese, o credor fiduciário encaminhou notificação ao devedor no endereço constante do contrato, facultando a oportunidade para a purgação da mora (artigo 26, §§ 1o a 4o, da Lei n. 9.514/1997), não havendo que se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, sendo que os devedores foram devidamente comunicados sobre a realização dos procedimentos extrajudiciais pertinentes.
3. No procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária de imóvel a purgação da mora somente é possível até a data de averbação da consolidação da propriedade fiduciária (artigo 26-A, § 2o, Lei n. 9.514/1997). 3.1. Depois de efetivada a consolidação da propriedade do imóvel no nome do credor fiduciário, assegura-se ao devedor fiduciante apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel, desde que obedecidos aos requisitos elencados no artigo 27, § 2o-B, do referido diploma legal.
4. Apelação conhecida e não provida.